Tribunal: TJPA
Processo: 0861911-85.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861911-85.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ROSANGELA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA. VALORES RETROATIVOS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E IMPARCIALIDADE DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO ÓRGÃO AUXILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE DESCONSTITUIR OS CÁLCULOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara de Fazenda da Capital
, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença
, ajuizada pela ora Apelada, que julgou pela total procedência da pretensão executiva e homologou o valor exequendo.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que
julgou procedente a execução e homologou o valor exequendo.

III. Razões de decidir

3. O direito à progressão funcional horizontal automática está previsto no artigo 19 da Lei Municipal nº 7.528 de 1991, Estatuto do Magistério do Município de Belém e, no artigo 2º da Lei nº 7.673 de 1993, que trata do Sistema de Promoção do Grupo Magistério Municipal.

4. A tese de inconstitucionalidade da lei que prevê a progressão funcional dos servidores públicos municipais de Belém se encontra pacificada por esta Corte Estadual de Justiça e, nesse sentido, não merece prosperar a argumentação
.

5. A Agravada comprovou que faz jus à progressão horizontal, bem como, ao recebimento dos valores retroativos.

6. A vedação da Lei Complementar nº 173 de 2020, que suspende concessão de vantagens aos servidores públicos até 31/12/2021, não impede a progressão funcional quando esta decorre de previsão legal anterior à calamidade pública, como no caso do Estatuto do Magistério.

7. A jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica no sentido de que a suspensão de progressões previstas na Lei Complementar nº 173 de 2020 não se aplica a direitos adquiridos com base em normas anteriores à sua vigência.

8.
Acerca da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, é legítima a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a conferência, sendo esta um órgão auxiliar, técnico e especializado em cálculos, os quais estão revestidos de presunção de veracidade e legitimidade, para a conferência, de acordo com o artigo 524, § 2º, do CPC.

9. O Contador do Juízo analisou a impugnação e manteve o valor dos cálculos, contudo, verifica-se que este
considerou erroneamente a
inclusão dos reflexos sobre a diferença devida, diferentemente do que dispõe o dispositivo do título executivo, bem como o que consta nos pedidos da inicial, razão pela qual a
sentença
recorrida deve ser parcialmente reformada
.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo
524, § 2º
;
Lei
Municipal nº 7.528 de 1991, artigo 19; Lei nº 7.673 de 1993, artigo 2º; Lei Complementar nº 173 de 2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.423.916/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 28/11/2019
; STJ -
REsp n. 1.730.890/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018
;

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023917-81.2005.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0048207-87.2010.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025;
TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804426-25.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818654-44.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024;

TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022823-93.2008.8.14.0301 – Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022;
STJ, REsp 2094124/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19/09/2023
;
TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 22 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0861911-85.2020.8.14.0301
– PJE)

interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara de Fazenda da Capital
, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença
, ajuizada pela ora Apelada, que julgou pela total procedência da pretensão executiva e homologou o valor exequendo.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Diante do exposto,
HOMOLOGO o valor exequendo de R$ 198.121,89 (Cento e noventa e oito mil, cento e vinte e um reais e oitenta e nove centavos), dando procedência total à pretensão executiva, na forma do art. 487, I do CPC/15, e determinando, após o trânsito em julgado
: 1 – Quanto ao crédito principal, expeça-se ofício-requisitório em benefício da exequente ROSANGELA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA para pagamento, mediante
PRECATÓRIO
, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC/15, do valor de R$ 198.121,89 (Cento e noventa e oito mil, cento e vinte e um reais e oitenta e nove centavos), autorizando o destaque dos honorários contratuais de 30% conforme ID 89725010; 2 - Quanto aos honorários sucumbenciais, expeçam-se ofícios-requisitórios em benefício dos advogados, Drs. ANTONIO MONTEIRO NETO e JOAO PEDRO GUIMARAES MARTINS RIBEIRO MONTEIRO, para pagamento, mediante
RPV
, nos termos do art. 535, § 3º, II, do CPC/15, valor de R$ 19.812,19 (Dezenove mil, oitocentos e doze reais e dezenove centavos). 3 - Quanto ao valor bloqueado via SISBAJUD, DETERMINO a expedição de alvará no nome de ROSANGELA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA, conta: Itaú Unibanco (341) Agência: 4611 Conta: 29723-7, no valor de multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
devendo o excedente bloqueado de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) ser expedido em nome do Município de Belém, ambos os valores atualizados. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id. 29722117), o Apelante afirma, em síntese, que o título é inexigível em razão da inconstitucionalidade da progressão funcional automática.

Aduz que a execução ultrapassa os limites da coisa julgada ao incluir repercussões não reconhecidas na condenação e que a inclusão dos anos de 2020 a 2022 no cômputo da progressão funcional é indevida, uma vez que é vedada pela Lei Complementar nº 173 de 2020, que suspendeu a contagem de tempo de serviço para aquisição de vantagens funcionais durante a vigência do estado de calamidade pública reconhecido em razão da pandemia de Covid-19, além de alegar erro na aplicação de juros e correção monetária.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a inexigibilidade da obrigação exequenda, o excesso de execução ou anular a decisão e determinar seu retorno para que seja feito novo cálculo ou com a fixação no montante declarado pelo Município.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id. 29722119), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que
julgou procedente a execução e homologou o valor exequendo.

No caso concreto, a Apelada é servidora pública municipal, do grupo de Magistério desde 04/04/1997, que impetrou Mandado de Segurança em face do Município de Belém para o reconhecimento de seu direito líquido e certo à progressão funcional horizontal por antiguidade, bem como à consequente incorporação dos percentuais correspondentes em seus vencimentos, com os devidos reflexos financeiros.

O artigo 19 da Lei Municipal nº 7.528 de 1991 - Estatuto do Magistério do Município de Belém e, o artigo 2º da Lei nº 7.673 de 1993 - Sistema de Promoção do Grupo Magistério Municipal, estabelecem, respectivamente que:

Lei Municipal nº 7.528 de 1991

Art. 19 - A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Lei nº 7.673 de 1993

Art. 2º - A progressão funcional horizontal, por antigüidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

O Estatuto do Magistério estabelece, ainda, a progressão funcional horizontal após cada 02 (cinco) anos de efetivo exercício, nos seguintes termos:

Art. 11 – Para cada categoria do Grupo Magistério corresponderão referências indicadas por algarismos arábicos de um a treze, diferenciadas por um acréscimo de cinco por cento.

(...)

Art. 18 – Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Denota-se da norma que a Legislação Municipal, ao tratar da progressão,
estendeu automaticamente
o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício.

A progressão funcional por antiguidade se dá pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: (i) o período de 02 (dois) anos e; (ii) o efetivo exercício no Município; a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento.

Assim, a Apelada, que é servidora pública efetiva do Município de Belém desde
04/04/1997, com mais de 23 (vinte e três) anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 01 (Id. 5971219 – origem), faz jus a incorporação da progressão na carreira, para cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência.

Acerca da tese de suposta inconstitucionalidade da lei que prevê a progressão funcional dos servidores públicos municipais de Belém, em que pese esta já tenha sido atingida pelo fenômeno da coisa julgada, importante consignar que restou pacificada por esta Corte Estadual de Justiça e, nesse sentido, não merece prosperar a argumentação do Agravante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento de adicional de tempo de serviço, uma vez que possuem naturezas distintas.

O adicional por tempo de serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do servidor público municipal, adquirindo o servidor o direito de alcançar um nível salarial imediatamente superior.

Outrossim, o adicional por tempo de serviço admite que o servidor utilize tempo de serviço prestado em outros cargos, inclusive noutras esferas, diferentemente da progressão funcional por antiguidade destinada ao exercício na carreira.

No mesmo sentido, em casos semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASCENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO.
DISPOSITIVOS DA LEI DO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA QUE VERSAM SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA, PORÉM SEM IMPLICAR NA MUDANÇA DE CARGO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A NORMAS CONSTITUCIONAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0801984-92.2018.8.14.0000 – Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 06/12/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E Nº 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante. 2 –
A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991, com redação alterada pela Lei nº 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA.
Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte. 3 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88
. Precedentes do TJPA. 4 – Agravo interno conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022823-93.2008.8.14.0301 – Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022 – Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO.

(...) 2.
Neste sentindo, a gratificação por tempo de servido, possui natureza distinta do adicional de progressão funcional horizontal, sendo o primeiro um adicional de caráter temporário e transitório, subordinado ao exercício da função, pago aos servidores por critério vertical, de acordo com artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90. 3. Por outro lado, a progressão funcional horizontal, é uma espécie de adicional pago aos funcionários municipais que preenchem os requisitos existentes no art. art. 2º da lei nº 7.673/93, de maneira horizontal, não devendo ser confundida as naturezas das gratificações. 4. Ademais, não há que falar em violação aos arts. 37, XIV e 196, § 1º da CF, em razão dos adicionais possuírem expressa previsão legal, conforme acima citado
. 5. Recurso conhecido e provido, apenas para sanar omissão, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022 – Grifo nosso)

Quanto a tese de vedação à inclusão dos anos de 2020 a 2022 no cômputo da progressão funcional pela Lei Complementar nº 173 de 2020, que suspendeu a contagem de tempo de serviço para aquisição de vantagens funcionais durante a vigência do estado de calamidade pública reconhecido em razão da pandemia de Covid-19, esta não merece prosperar.

Tal vedação,
prevista no artigo 8º, I, da Lei Complementar nº 173 de 2020
,
apresenta duas circunstâncias de exceção: a) decisão transitada em julgado; e a b) determinação legal anterior à calamidade pública,
in verbis
:

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares,
exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública
; (Grifo nosso)

Logo, a vedação em questão não alcança a progressão funcional prevista no Estatuto do Magistério, uma vez que este é anterior à publicação da Lei Complementar nº 173 de 2020, conforme o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO A
PROGRESSÃO
FUNCIONAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE BELÉM. LEI MUNICIPAL N° 7.507/91. VALORES RETROATIVOS. OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONTAGEM DOS ANOS DE 2020 E 2021, EM RAZÃO DA CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADA PELA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8º, INCISO I E IX, DA LEI Nº 173/2020. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Em síntese, os autos narram que fazem jus a revisão de seus vencimentos diante da não aplicação adequada do enquadramento funcional e da
progressão
funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91. 2 - Ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis n° 7.507/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a
progressão
horizontal, a sentença deve ser mantida. 3 -
A progressão funcional por antiguidade deveria ser observada de forma automática, sendo apenas necessário completar os períodos de efetivo exercício na função pública de magistério, o que restou demonstrado pela apelada. 4 - No que diz respeito ao pleito de exclusão do período de calamidade pública ocasionado pela pandemia do COVID-19, entendo que tal pleito não merece ser acolhido, tendo em vista que a suspensão da contagem do tempo de serviço foi dada somente para o período de calamidade pública. 5 – Ademais, a exclusão das contagens nos anos de 2020 e 2021 em razão da calamidade pública, prevista no inciso I e IX do artigo 8º da Lei 173/2020, não atinge a progressão funcional dos servidores públicos
. 6 - Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818654-44.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024 – Grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO EFETIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. VEDAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE PERÍODO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação de cobrança de valores de progressão horizontal ajuizada por servidor público efetivo do Estado do Pará, ocupante do cargo de professor, pleiteando o reconhecimento da progressão funcional sobre o vencimento base mensal e o pagamento de valores retroativos de progressões não concedidas. O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido, determinando a incorporação da progressão nos vencimentos e o pagamento das parcelas retroativas, com base na legislação estadual aplicável ao magistério. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento do tempo de serviço prestado em caráter temporário para fins de progressão funcional; e (ii) estabelecer se é aplicável a vedação da Lei Complementar nº 173/2020, que suspende a contagem do tempo de serviço para progressão entre maio de 2020 e dezembro de 2021, em razão da pandemia de Covid-19. 3. Quanto ao argumento sobre a impossibilidade de reconhecimento do tempo de serviço em caráter temporário, observa-se que em nenhum momento foi solicitado, tampouco concedido, o reconhecimento do tempo temporário para progressão funcional. 4. Dessa forma, considerando que a argumentação do apelante se fundamenta em fato que não foi objeto de pedido pelo autor, tampouco foi deferido na sentença, revela-se desnecessária uma fundamentação mais aprofundada neste ponto. 5.
A vedação da Lei Complementar nº 173/2020, que suspende concessão de vantagens aos servidores públicos até 31/12/2021, não impede a progressão funcional quando esta decorre de previsão legal anterior à calamidade pública, como no caso do Estatuto do Magistério. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará é pacífica no sentido de que a suspensão de progressões previstas na LC 173/2020 não se aplica a direitos adquiridos com base em normas anteriores à sua vigência
. 7. Recurso desprovido.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804426-25.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSOR PEDAGÓGICO- MAG 01. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA "INAUDITA ALTERA PARS". TUTETA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. TESE DE VIOLAÇÃO A REGRA CONSTITUCIONAL QUE IMPEDE O EFEITO CASCATA (ARTIGO 37, INCISO XIV). REJEITADA.
TESE DE EXCLUSÃO DAS CONTAGENS NOS ANOS DE 2020 E 2021 EM RAZÃO DE CLAMIDADE PÚBLICA. INCISO I E IX DO ARTIGO 8º DA LEI 173/202. REJEITADA. LEIS ANTERIORES À CALAMIDADE PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 0844425-53.2021.8.14.0301, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 31/07/2023, Tribunal Pleno – Grifo nosso)

Em relação ao excesso de execução da coisa julgada com a inclusão dos reflexos sobre a diferença devida no Cálculo Judicial (Id.
29721914
), constata-se que assiste razão ao Apelante, pois este encontra-se em desacordo com o dispositivo do título executivo (Id. 8579603) que dispõe:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO, para reformar a sentença,
determinando que o Município de Belém proceda ao correto enquadramento da Apelante, nos termos da Lei de nº. 7.673/93, e que aplique em seus proventos, as progressões e enquadramentos a que faz jus.
Condeno ainda o Município Apelado ao pagamento dos valores retroativos desta parcela, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária. Condeno, ainda, o Apelado ao pagamento de Honorários advocatícios na forma do artigo 85, §4º, II do CPC, que deverão ser fixados na fase de liquidação desta decisão. (Grifo nosso)

Verifica-se ainda que o pedido que consta na inicial não inclui reflexos em outras verbas (Id. 5971216):

A CONCESSÃO DA SEGURANÇA para que o ato ilegal do impetrado seja coibido,
determinando à Autoridade Coatora que pague imediatamente à impetrante seu vencimento base de acordo com a elevação de nível de progressão em 55% (Cinquenta e Cinco por cento) com base na legislação municipal
, mormente Arts. 23 e 24 da Lei Municipal 7502/90 c/c Art. 16, §2º da Lei 7507/91 c/c Art. 12 da Lei 7546/1991 e Art. 11 da Lei 7528/91; (Grifo nosso)

Assim, de acordo com o dispositivo do título executivo, bem como o pedido da inicial, este deve recair somente sobre o vencimento base da Apelada, sem a inclusão dos reflexos em outras verbas.

Sobre a
aplicação de juros e correção monetária que consta no Cálculo Judicial (Id.
29721914
), verifica-se que esta encontra-se em conformidade o determinado no Acórdão de Id. 8579603, transitado em julgado.

Nesse contexto, ressalte-se que é legítima a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a conferência dos cálculos apresentados pelas partes em caso de divergência, sendo esta um órgão auxiliar, técnico e especializado em cálculos, o quais estão revestidos de presunção de veracidade, legitimidade e imparcialidade, somente podendo ser afastados por meio de prova robusta de erro ou desconformidade com o título executivo, de acordo como o autorizado pelo artigo 524, § 2º, do CPC,
in verbis:

Art. 524.

(...)

§ 2º Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o Magistrado pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à Contadoria Judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. DÚVIDA ACERCA DO VALOR EXECUTADO. REMESSA DE OFÍCIO DOS AUTOS AO CONTADOR
JUDICIAL
. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "Havendo dúvidas quanto ao real montante devido, é possível que o Magistrado, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, determine a remessa dos autos à
Contadoria
, a fim de apurar se os cálculos do credor foram elaborados em respeito aos parâmetros estabelecidos pelo título executivo"
(AgInt no REsp 1.537.936/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/02/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.423.916/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 28/11/2019 – Grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. REMESSA, EX OFFICIO, DOS AUTOS AO CONTADOR. DÚVIDA ACERCA DO CORRETO VALOR DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA. ART. 475-B, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. (...)
o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à
contadoria

judicial
quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução, nos termos do art. 475-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973
. IV - A preclusão da parte não atinge o juiz, o qual tem o dever de zelar pela correta execução do título
judicial
. V - Honorários recursais. Não cabimento. VI - Recurso Especial improvido. (STJ - REsp n. 1.730.890/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018 – Grifo nosso)

Sobre o tema, é a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E IMPARCIALIDADE DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO ÓRGÃO AUXILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE DESCONSTITUIR O LAUDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.

O art. 524, § 2º, do CPC faculta ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento, a remessa dos autos ao contador judicial quando houver divergência relevante entre os cálculos das partes.

4.
Havendo dúvida substancial quanto ao montante devido, a jurisprudência do STJ admite que o magistrado, em qualquer grau de jurisdição, remeta o processo à Contadoria Judicial, cujos cálculos gozam de presunção relativa de veracidade e imparcialidade.
5.

O apelante não apresentou prova concreta capaz de infirmar o laudo técnico, limitando-se a discordar dos valores apurados, sem demonstrar erro nos parâmetros adotados.

6.

Os cálculos homologados estão em consonância com o título executivo judicial e observam os índices legais aplicáveis, inexistindo vício que justifique sua desconstituição. 7.

Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023917-81.2005.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 – Grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS COM BASE EM PARECER DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A sentença não padece de nulidade por omissão, tendo enfrentado de forma clara as teses da impugnação. 4. Os cálculos foram realizados pela contadoria judicial com observância ao título executivo e aos critérios legais (IPCA-E e índice da poupança), conforme entendimento consolidado do STF (Tema 810). 5. A alegação de erro material não se sustenta, pois não houve equívoco evidente ou aritmético a ensejar correção de ofício. 6.
A eventual divergência sobre os critérios adotados não configura erro material, sendo incabível sua revisão pela via recursal quando ausente prova robusta
. 7. Cálculos da contadoria judicial possuem presunção de veracidade e imparcialidade, não infirmada pelo apelante. Oportunidade de impugnação foi concedida às partes, operando-se a preclusão. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0048207-87.2010.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 – Grifo nosso)

Contudo, verifica-se que a impugnação analisada pela Contadoria Judicial que manteve o valor dos cálculos no montante de
R$ 198.121,89 (cento e noventa e oito mil, cento e vinte e um reais e oitenta e nove centavos) considerou erroneamente a
inclusão dos reflexos sobre a diferença devida, diferentemente do que dispõe o dispositivo do título executivo, bem como o que consta nos pedidos da inicial.

Portanto, assiste parcial razão ao Município Apelante quanto aos reflexos inclusos nos cálculos da Contadoria Judicial, razão pela qual a reforma parcial
da sentença é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO
, para reformar a sentença parcialmente, afastando os reflexos sobre a diferença devida, inclusos erroneamente no Cálculo Judicial, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025